Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702388-36.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SAULO COSTA ULHOA RECORRIDO: SOUSA &amp; FREIRE MADEIREIRA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTO HÁBIL. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. I – A ação monitória pode ser proposta por “àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro”, nos termos do art. 700, I, do CPC. II – O instrumento particular de confissão de dívida, assinado apenas pelas partes, é documento hábil para comprovar a relação jurídica e instruir ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o instrumento particular de confissão de dívida, não traduz documento hábil para instruir ação monitória, uma vez que, na espécie, não estaria assinado por duas testemunhas. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, pois a conclusão do julgado no sentido de que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor é documento é suficiente à instrução da ação monitória (ID 12359610 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse sentido, confira-se: RECURSOS ESPECIAIS PRINCIPAL E ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COOPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS DE JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL. EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE. 1. A requalificação jurídica de fatos, excepcionalmente admitida em sede de recurso especial, demanda que tais elementos já estejam todos delineados no acórdão recorrido. 2. Caso concreto em que o crédito pretendido pelas autoras foi comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo consubstanciado na confissão de dívida do Presidente do São Paulo Futebol Clube. 3. A rescisão amigável do contrato de trabalho e de imagem de jogador de futebol não pode prejudicar os interesses econômicos do terceiro investidor que, por meio de acordo de cooperação firmado com o clube, pretendia obter lucro com posterior venda dos direitos econômicos do atleta. 4. Ausência de julgamento "extra petita", pois a petição inicial expôs todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido (pretensão de pagamento de soma em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo), competindo ao juízo sentenciante subsumir os fatos jurídicos narrados às normas pertinentes. 5. O provimento do recurso especial principal para restabelecer a sentença de procedência do pedido torna prejudicado o exame da pretensão de majoração dos honorários advocatícios formulada no recurso adesivo. 6. RECURSO ESPECIAL DA TIME TRAVELLER TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA E DA RES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA.7. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE PREJUDICADO. (REsp 1732259/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/6/2018) (g.n.). Ainda nesse mesmo sentido, veja-se o EREsp 1732259, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e 13/12/2019. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029